Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS INÚTEIS. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à proporcionalidade da multa aplicada; e (II) estabelecer se há omissão acerca do contexto fático alegado para justificar a repetição de pedidos de pesquisa patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos adotados para manter a multa por litigância de má-fé.
4. O mero inconformismo não se confunde com vício de integração. O julgador não está obrigado a responder individualmente a cada argumento se apresenta motivação suficiente para firmar sua conclusão.
5. O acórdão registra que, mesmo com a rejeição dos embargos, a matéria está prequestionada para fins do artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A reiteração de pedidos já considerados ineficazes configura abuso do direito de petição e justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.
2. A ausência de acolhimento da tese da parte recorrente não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.